Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. DESACATO. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO.

I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.

II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP e das Súmulas no 269 do STJ e 719 do STF.

III - Recurso conhecido e provido.